Tribunal: TJDFT
Processo: 0709344-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709344-60.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JERONIMO CIRO DOS PASSOS FRANCO DE SA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Jerônimo Ciro dos Passos Franco de Sá, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos no 0708657-80.2021.8.07.0001, decretou a prisão preventiva do paciente, com referência à ação penal n.o 0707827-17.2021.8.07.0001 (ID 24511910 - Pág. 35/36). Consta dos autos que a autoridade policial requereu a decretação da prisão preventiva do paciente, o que foi acolhido pelo Juízo de origem em 18/03/2021, após manifestação favorável do Ministério Público (ID 24511910 - Pág. 35/36). Cumprido o mandado de prisão preventiva em 23/03/2021 (ID 24511910 - Pág. 42), o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia proferiu decisão na qual destacou não vislumbrar ilegalidades no cumprimento do mandado de prisão e determinou a remessa dos autos ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, nos termos da Portaria Conjunta n.o 4, de 19/01/2021 (ID 24511910 - Pág. 69/70). A Defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de que “a vítima, ao ser ouvida durante o inquérito policial, não fez menção a nenhuma cicatriz no braço do autor do crime. Todavia, conforme fotografia em anexo, o requerente tem uma grande cicatriz em um dos braço que seria facilmente visualizado pela vítima. Ademais, conforme fotografia extraída das filmagens das câmeras de vigilância, constata-se que o autor do roubo usava camisa de manga curta, não sendo possível identificar nenhuma cicatriz” (ID ID 24511910 - Pág. 72). O MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília proferiu decisão, mantendo a prisão preventiva do paciente em 29/03/2021 (ID 24511910 - Pág. 75/76). O Ministério Público ofereceu denúncia, imputando ao paciente a prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, por três vezes, em concurso formal, nos seguintes termos: “No dia 1o de fevereiro de 2021, por volta de 12h, no interior do estabelecimento comercial situado no SHCS CRS 509, Bloco B, Entrada 39, Sala 102, Asa Sul, Brasília/DF, o denunciado, de modo livre e consciente, mediante grave ameaça consubstanciada no emprego de arma de fogo e mantendo as vítimas sob seu poder, restringindo suas liberdades, subtraiu, para si, 01 (um) aparelho de telefonia móvel da marca Xiaomi, modelo Redmi 8 Pro, cor verde fluorescente, IMEI no 866907043464246, assim como certa quantia em dinheiro, pertencentes à vítima KARLA ROBES LIMA, assim como mais dois aparelhos de telefonia celular de outras duas vítimas não identificadas, companheiras de trabalho da ofendida identificada. Apurou-se que a ofendida KARLA exerce a atividade de massagista no local acima descrito, sendo que, no dia dos fatos, atendeu o denunciado, o qual, por volta das 12h, logo após terminar o atendimento, sacou uma arma de fogo que estava em uma sacola que ele trazia consigo, apontou-a para a cabeça da vítima KARLA e ordenou que ela se dirigisse para o quarto onde estavam outras duas massagistas. Ato contínuo, após trancar as três no quarto, mantendo-as sob seu poder, restringindo suas liberdades, subtraiu os aparelhos de telefone celular de cada uma delas, assim como uma pequena quantia em espécie e, ainda, determinou à ofendida KARLA que desbloqueasse seu aparelho. Na sequência, após ainda permanecer no local por cerca de uma hora, ocasião em que ficou ameaçando e abusando sexualmente das outras massagistas, o denunciado deixou o local na posse dos bens subtraídos. Registre-se que o roubo foi comunicado à Polícia Civil, sendo que, após investigações, dois dias após os fatos, a vítima reconheceu, com absoluta segurança e presteza, o imputado como sendo o autor dos fatos.” (ID 24511931 - Pág. 03/04). No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que a prisão cautelar foi amparada em indícios frágeis de autoria, de modo que deve ser concedida a liberdade provisória ao paciente. Salienta que “a restrição da liberdade do PACIENTE foi decretada em razão de reconhecimento fotográfico realizado por apenas uma das vítimas (prova extremamente precária para sustentar indícios de autoria). Ademais, conforme documentos anexos, o PACIENTE estava trabalhando no dia dos fatos e possui uma grande cicatriz que seria facilmente visualizada pela vítima, pois as imagens captadas por câmeras de vigilância demonstram que o autor do crime usava uma camisa de manga curta. Todavia, a vítima, ao ser ouvida pela autoridade policial, não fez nenhuma menção a cicatriz no autor da conduta. Importante salientar que o reconhecimento fotográfico realizado por apenas uma das vítimas é meio de prova precário e inseguro para subsidiar os indícios de autoria aptos para a decretação da prisão preventiva, pois nem sempre há correspondência fiel entre a imagem e a própria pessoa, sendo procedimento bastante passível de equívocos”. Ademais, aduz que não há elementos para atestar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e tampouco se vislumbra inconveniência para a instrução criminal ou para a aplicação da lei penal, já que não há indícios de interferências em eventuais provas ou atitudes que possam prejudicar o trâmite do processo, além de que o paciente juntou comprovante de residência. Pede o deferimento da medida liminar para revogar a prisão preventiva com eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a concessão da ordem, para confirmar a liminar pleiteada. É o relatório. Passa-se à apreciação do pedido de liminar. Na espécie, observa-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime doloso imputado ao paciente é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, insta consignar que não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, fundamentou a necessidade da prisão preventiva na existência de materialidade delitiva e indícios de autoria, aliada ao requisito da garantia da ordem pública. O fumus comissi delicti encontra-se evidenciado nos autos pelo oferecimento e recebimento da denúncia e pelas declarações da vítima e o reconhecimento fotográfico, as quais são suficientes para configurar os indícios de autoria, ao menos para fins de prisão preventiva. Aduz a Defesa a fragilidade dos indícios de autoria, sob os argumentos de que o paciente possui uma cicatriz no antebraço direito e que tal circunstância não foi mencionada pela vítima em sua descrição do autor do fato, além de que houve apenas o reconhecimento fotográfico realizada por apenas uma das vítimas. Não obstante, as alegações da Defesa não podem ser acolhidas, porquanto sua análise demandaria dilação probatória, vedada em sede de habeas corpus. De fato, o reconhecimento da ausência de indícios de autoria somente poderia ser acolhido se restasse caracterizado de modo flagrante, o que não ocorre no caso dos autos, em que há o reconhecimento fotográfico efetuado pela vítima. Dessa forma, a tese defensiva não pode ser apreciada no presente writ, devendo ser examinada pelo juízo de primeira instância, perante o qual a Defesa poderá produzir as provas necessárias à elucidação dos fatos. Quanto ao periculum libertatis, observa-se, neste juízo de delibação, que se encontra evidenciado pela gravidade concreta da conduta e pela reiteração criminosa. De fato, trata-se de crime de roubo, em que o autor marcou um atendimento com a vítima Karla e, finalizado o serviço, ele sacou uma arma de fogo, restringindo a liberdade da ofendida e de outras duas massagistas em um quarto, no qual as manteve trancadas, subtraindo seus celulares e dinheiro. Durante a ação criminosa, o autor ofendeu as vítimas, chamando-as de vagabundas, bem como há notícia de que praticou violência sexual contra as duas outras massagistas, que não quiseram registrar ocorrência policial. Tal contexto indica a periculosidade real do paciente e o risco que sua liberdade representa à ordem pública, sobretudo por se cuidar de caso em que a ofensa alcança não apenas o patrimônio, mas principalmente a integridade física e psíquica das ofendidas, concretamente ameaçada pelo emprego de uma arma de fogo, além da gravíssima notícia de que houve violência sexual. Ademais, o paciente responde a uma ação penal pela prática do crime de roubo (ID 24515647), na qual lhe foi concedida recentemente a liberdade provisória, evidenciando a reiteração criminosa. Tais circunstâncias indicam que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta e a reiteração criminosa, aptas a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR DE 18 ANOS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. GRAVIDADE E PERICULOSIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato (periculosidade do paciente e a gravidade do crime) não se verifica o alegado constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada. 2. As condições pessoais do paciente, que possui familiares no distrito da culpa, residência fixa e labor lícito não afastam a necessidade da medida cautelar, quando demonstrado, como no caso em comento, a gravidade concreta da conduta e a sua periculosidade social do paciente. 3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. 4. Habeas corpus admitido. ORDEM DENEGADA. Mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente”. (Acórdão 1232217, 07018767920208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em princípio, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador